Tribunal: TJPA
Processo: 0003473-36.2018.8.14.0086
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003473-36.2018.8.14.0086

RECORRENTE: ELIAS TRAVASSO GOMES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0003473-36.2018.8.14.0086

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ART.121, §2º, IV, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
QUANDO HOUVER DÚVIDAS ACERCA DA PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003473-36.2018.8.14.0086

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ELIAS TRAVASSO GOMES em face da decisão proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/Pa, que o pronunciou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (Id. 16119907 - Págs. 09-12), cometido contra a vítima Jairo da Silva Viana, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou comprovada (Id. 16119891 - Pág. 5).

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado recorreu requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido sumariamente devido a fragilidade do caderno probatório referente a autoria, e em pedido alternativo que seja desclassificada a tipificação de homicídio, para lesão corporal leve (Id. 16120043 - Págs. 1-8).

Contrarrazões pugna pela manutenção da sentença de pronúncia (Id. 16120046 - Págs. 1-5).

Decisão mantida pelo juízo a quo (Id. 16120047 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id 17591717 - Págs. 1-4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

Conheço do Recurso em Sentido Estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal. Desse modo, passo à análise do mérito propriamente dito, conforme vejamos.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Assim, em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao conselho de sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo conselho de sentença face ao princípio
in dubio pro societate
que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação nesta fase do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, tendo o juízo
a quo
apresentado suas razões de convencimento apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que,
in casu
, a materialidade restou demonstrada diante do Exame de Corpo de Delito (Id. 16119891 - Pág. 5).

Nas razões recursais, o recorrente aduz que há debilidade no acervo probatório que imputa autoria do delito ao recorrente, pugnando pela reforma da sentença para que seja absolvido sumariamente ou caso contrário que o crime seja desclassificado para lesão corporal leve.

Entretanto, as provas colhidas na fase do juízo de culpa (
judicium accusatione
), demonstram manifesta incerteza quanto a ausência de autoria do recorrente.

Observa-se que os indícios de autoria restam demonstrados, nomeadamente pelas provas produzidas na fase policial, e o coautor do delito (Rodrigo Limas Batista) asseverou que (...) quem desferiu as facadas no Jairo foi o Elias (Id. 16119890 - Pág. 6). Já em juízo, a oitiva da vítima confirma a autoria do recorrente (Id. 16119914- 01m29seg).

Assim, nesta fase processual de pronúncia se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando as dúvidas acerca da ausência do animus necandi para serem dirimidas pelo conselho de sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 – PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE COM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E FURTO. IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0002904-78.2014.8.14.0020, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente (...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

“(...) 1. Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01). Grifo nosso.

Destarte, para excluir a apreciação da questão do Tribunal do Júri, seria necessário que a alegada ausência de animus necandi estivesse caracterizada de forma inconteste, o que não se verifica na hipótese.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Logo, igualmente não se vislumbra possibilidade de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal leve. Isso porque esta constitui questão diretamente ligada ao mérito da causa, não podendo ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorreu no caso em exame.

Segundo o STJ sobre o tema:

"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo. Havendo grau de certeza razoável, isso é fator o bastante para que seja remetida ao Conselho de Sentença a matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela Constituição Federal" (AgRg no AgRg no REsp 1313940/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 30/04/2013).

No presente caso, há nos autos indicativos de que a investida criminosa perpetrada pelo recorrente foi embasada na intenção de causar a morte da vítima. Tal conclusão está subsidiada pelo vasto manancial probatório existente no âmbito do caderno processual, especialmente a prova testemunhal que foi judicialmente produzida.

Portanto, nota-se que no presente momento processual não se faz possível deliberar sobre o pedido desclassificatório em questão, pois, como demonstrado, há razoável grau de certeza de que o recorrente agiu com animus necandi, ou seja, com intenção de ceifar a vida do ofendido.

Destarte, a apreciação dessa matéria deverá ser submetida ao conselho de sentença, pois há indicativos suficientes no sentido de que a conduta do recorrente se enquadrou, de fato, no tipo penal do homicídio. Agindo assim, privilegiar-se-á o princípio do
in dubio pro societate
, vigente no procedimento do Júri e, também, a competência constitucional atribuída a essa instituição.

Dessa forma, o pedido recursal, nesse ponto, também deve ser afastado, não havendo razões para ser acolhido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação, mantendo-se
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 26/02/2024